Tribunal: STF
Processo: AI 133186
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1989-12-12
Data de publicação: 1989-12-12

Ementa:
- AGRAVO REGIMENTAL.
        - FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS
INVOCADAS NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
        - INEXISTÊNCIA, NO CASO, DE OFENSA DIRETA A CONSTITUIÇÃO E DE
AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
        AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.